Tribunal: TJES
Processo: 0001490-41.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001490-41.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO SANTOS SOUZA

APELADO: THIAGO FELIX COMPART PENHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INTERAÇÃO ENTRE AS JURISDIÇÕES CÍVEL E CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO INTEGRANTE DA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao autor cabe comprovar a ilicitude do objeto do contrato e o vício de consentimento em razão da aquisição de imóvel oriundo de loteamento irregular (art. 373, I, do CPC). Não havendo prova documental a respeito da alegada irregularidade/desmembramento ilegal do lote adquirido, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico.

2. Improcede a aplicação dos efeitos da sentença penal condenatória quando inexiste correlação entre vítimas da ação penal e partes da ação cível.

3. O que subsiste no caso dos autos é a existência de indícios paralelos aos fatos deduzidos na exordial, que, por si só, não possibilitam atribuir certeza jurídica à tese inicial, tornando a causa totalmente insubsistente de provas dos fatos constitutivos do direito do autor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001490-41.2018.8.08.0030

APELANTE:
RONALDO SANTOS SOUZA

APELADO:
THIAGO FÉLIX COMPART PENHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONALDO SANTOS SOUZA
em face sentença (fls. 99/102) proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio de Compra e Venda de Imóvel com pedido de Perda e Danos
, movida em face de
THIAGO FÉLIX COMPART PENHA
.

Nos autos originários, observo que a parte apelante ajuizou ação pretendendo a nulidade do contrato de compra e venda de um lote localizado na Rua Projetada 1, s/n, lote 2, quadra 5, bairro Planalto, no Município de Linhares, bem como a devolução das parcelas quitadas.

Tais pedidos se fundam na alegada irregularidade do loteamento objeto do contrato, o qual não teria autorização dos órgãos municipais para desmembramento e alienação. Além disso, mesmo com a concordância de desfazimento do negócio e devolução de parte dos valores, o cheque oferecido pelo apelado não teria fundos.

Após regular tramitação do feito, o MM. Juízo julgou totalmente improcedente os pedidos iniciais, fundamentando que
“
a atribuição de comprovar o vício de consentimento é de quem o alega, onde a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, o de demonstrar detidamente que o imóvel, objeto destes autos, faz parte de um loteamento ilegal”.

Irresignado, o autor apela sustentando que foi vítima junto de sua esposa de um golpe ao firmarem um contrato de compra e venda de determinado terreno no Município de Linhares. Afirma que o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelado pelo crime de estelionato cometido a diversas vítimas, referente ao imóvel objeto deste processo, tendo sido ele condenado no juízo criminal. Destaca que a sentença penal condenatória gera o direito a reparação no âmbito cível, sendo que na sentença criminal há menção ao nome de sua esposa como vítima, motivo pelo qual deve ser ressarcido em perdas e danos. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam aplicados os efeitos da sentença penal condenatória, e a respectiva condenação do apelado pela responsabilidade civil.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam aplicados os efeitos da sentença penal condenatória, e a respectiva condenação do apelado pela responsabilidade civil.

Muito bem.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

A controvérsia dos autos se centraliza na suposta ilicitude do objeto do contrato entabulado entre as partes nesse processo e do induzimento ao erro do apelante.

É certo que o negócio jurídico é nulo quando seu objeto for ilícito, impossível ou indeterminável (art. 166, II, do Código Civil), sendo
“vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”
(art. 37 da Lei n. 6.766/79).

Ao analisar os autos, verifico que é incontroversa a contratação entre as partes, conforme se vê às fls. 17/18 dos autos físicos digitalizados.

Para além do instrumento particular, o apelante se limitou a juntar nos autos os cheques supostamente devolvidos (fls. 20/21) e um boletim de ocorrência (fls. 23/25) descrevendo supostas condutas estelionatárias envolvendo o apelado, sem, contudo, apresentar qualquer documento que corroborasse com a alegação de irregularidade no desmembramento do imóvel.

Conforme apontado na r. Sentença, uma vez afirmada a ilicitude do objeto, em razão da irregularidade do loteamento, incumbia ao autor, ora apelante, trazer aos autos as informações que obteve junto à prefeitura ou qualquer outro meio de prova documental que atestasse a situação irregular do imóvel (art. 373, I do CPC), o que não fez a contento, razão pela qual não é possível inferir a suposta ilicitude do objeto ou o vício de consentimento.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

[...] 1. Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Não comprovada a ilicitude do objeto do contrato (art. 104, II, CC) ou a caracterização do vício de consentimento de erro (arts. 138 e 139 do CC), não há como reconhecer a nulidade do contrato de promessa de compra e venda [...] (TJMG; APCV 5003938-37.2016.8.13.0480; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 29/08/2023; DJEMG 29/08/2023).

No tocante à obrigatoriedade da aplicação dos efeitos da sentença prolatada na ação penal n. 0013665-04.2017.8.08.0030, que condenou o apelado pelo crime de estelionato pela prática de obtenção de vantagem ilícita na venda de coisa alheia como própria, saliento que um dos efeitos da condenação é a tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, I do Código de Penal).

No entanto, verifico que o apelante não foi umas das vítimas listadas na ação penal, de modo que sobre ele não é possível a aplicação automática dos efeitos da sentença condenatória, a fim de ser aplicada a execução cível da reparação do dano.

Outrossim, conquanto afirme que Marilene Ramos Vicente é sua esposa e uma das vítimas pela qual o apelado foi condenado na esfera criminal, não há nos autos qualquer prova da referida relação conjugal.

Cumpre salientar que mesmo se confirmada a alegada relação, a pessoa mencionada não figura como parte nesta ação cível, motivo pelo qual resta impossibilitado ao apelante requerer direito alheio em nome próprio.

O que se vê, em última análise, é uma sucessão de indícios paralelos aos fatos deduzidos na exordial, mas que, por si só, não possibilitam atribuir certeza jurídica à tese inicial, tornando a causa totalmente insubsistente de provas dos fatos constitutivos do direito do autor.

Portanto, ausente prova da ilicitude do objeto do contrato e do induzimento ao erro do apelante, não há que se falar em desfazimento do negócio jurídico e restituição dos valores requeridos na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC, no entanto, suspendo a exigibilidade, vez que amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22 a 06.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões